Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de locupletamento ilícito. Cheques devolvidos por insuficiência de fundos. Necessidade de comprovação da causa debendi. Ilegitimidade passiva da requerida. Litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1.Ação de locupletamento ilícito ajuizada por Uberlam Pessoa de Almeida contra Terezinha Barbosa de Jesus, visando ao recebimento de valores correspondentes a cheques emitidos e devolvidos por insuficiência de fundos. A petição inicial foi indeferida, com extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente e reconhecimento de litigância de má-fé pelo autor.
II. Questões em discussão
2.Há três questões em discussão: (i) a necessidade de comprovação da causa debendi em ação de locupletamento ilícito; (ii) a legitimidade passiva da requerida, não sendo ela a emitente dos cheques; (iii) a configuração de litigância de má-fé pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Nas ações de locupletamento ilícito fundadas em cheques prescritos, é desnecessária a comprovação da causa debendi, cabendo ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais do TJDFT.
4. No presente caso, os cheques apresentados foram emitidos em favor de terceiros, não havendo prova de endosso ou de que a requerida tenha se beneficiado dos valores correspondentes, o que afasta sua legitimidade passiva.
5. Quanto à condenação por litigância de má-fé, esta deve ser afastada, pois a simples ausência de prova da relação jurídica ou da legitimidade da requerida não configura, por si só, má-fé processual, ausentes elementos de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.
IV. Dispositivo
06. Recurso parcialmente provido
para afastar a condenação à litigância de má-fé, sentença mantida nos demais termos.
07. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
08. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Não há
Jurisprudência relevante citada: Não há.